Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os salários do executado, no cumprimento de sentença.
2. Agravante alegou que esgotou todos os meios disponíveis para satisfação do crédito, sem sucesso, e que o percentual requerido não compromete a dignidade nem a subsistência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do agravado, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral é a impenhorabilidade das verbas salariais, conforme o art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as exceções legais.
4.A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. O CPC/2015 trata a impenhorabilidade como relativa, permitindo a penhora em caráter excepcional, quando frustrados outros meios executórios.
6. A ausência de manifestação do agravado autoriza a presunção de que a penhora requerida não compromete sua subsistência.
7. A jurisprudência do TJDFT admite a penhora de percentual dos rendimentos, desde que respeitado o limite necessário à dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando frustrados os meios ordinários de execução e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É legítima a penhora de percentual da remuneração do executado, desde que não comprometa sua subsistência nem a de sua família."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023.
STJ, AgInt no AREsp no 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15.05.2023.
TJDFT, Acórdão no 1700391, 0707441-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10.05.2023.
TJDFT, Acórdão no 1692637, 0702255-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.04.2023.